Tribunal: STF
Processo: ARE 1324585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO CONTRATUAL. PESSOA FÍSICA E PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. MÉDICA NÃO INTEGRANTE DO CORPO CLÍNICO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM HOSPITAL PARTICULAR. CASTRAMENTO. INDEFERIMENTO. ACESSO NÃO FRANQUEADO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
    1. Não há na lei ou nas normas de regência da Medicina qualquer dispositivo que obrigue os hospitais particulares, de forma absoluta, a franquearem acesso irrestrito a todo e qualquer médico, integrante ou não o seu corpo clínico, para internação ou assistência a seus pacientes. Para qualquer das relações estabelecidas (contratado, eventual, associado, credenciado, cadastrado etc.), é legítimo que a instituição requeira o preenchimento de requisitos por parte do profissional.
    2. A livre iniciativa é princípio constitucional fundamental (art. 1º, IV) e um dos princípios gerais da atividade econômica, também protegida constitucionalmente, inclusive a relacionada às atividades de saúde (art. 170).
    3. Os hospitais privados não são res nullius, coisa sem dono, sujeitos ao uso indiscriminado de terceiros. A disposição regulamentar do Conselho Federal de Medicina (CFM), que assegura ao médico o direito de internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte dos seus corpos clínicos, não é uma ordem de expropriação, de ablação, de confisco da propriedade privada, o que nem uma lei federal poderia fazer de maneira absoluta. Os limites de intervenção na propriedade privada, que, por utilidade pública, pode ser usada à força pelo Estado, estão estabelecidos na Constituição Federal e não incluem o pleito da recorrente, que tem interesse meramente pessoal.
    4. O Código de Ética Médica, ao assegurar ao médico o direito de internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte dos seus corpos clínicos, protege o interesse do paciente, sem a pretensão de expropriar a propriedade privada, em um estado de direito liberal, no interesse privado do médico. Tanto que o veto ao médico não afasta a internação nem a assistência ao paciente, a ser prestada por outro médico.
    5. Os estabelecimentos de assistência à saúde respondem objetivamente pelos atos realizados nas suas dependências em desfavor dos pacientes, sendo legítima a recusa de admitir a atuação de profissionais com indícios de desvio de conduta. Admiti-los seria omissão do Hospital em desfavor da segurança dos pacientes, o que o levaria a responder civilmente pelos danos causados, independente do tipo de relação existente com o médico. Essa responsabilidade civil objetiva não afasta, em casos de omissão, nem mesmo a responsabilização criminal dos dirigentes do estabelecimento, que assumiriam o risco do resultado ao admitirem a atuação de médicos, em suas dependências, sem qualquer critério, sem fazer um balanço entre as condições pessoais do profissional e o melhor interesse dos pacientes.
    6. A existência de condenação criminal por erro médico, mesmo que a sentença ainda não tenha transitado em julgado, e de ações cíveis e criminais em curso, todas por ato privativo de médico, é justificativa suficiente para a negativa de atuação nas dependências dos hospitais requeridos.
    7. O acesso ao Poder Judiciário para discutir questão controvertida não pode resultar em condenação por danos morais. As consequências para quem litiga em juízo são aquelas previstas em lei e decorrentes da própria sucumbência.
    8. Recurso conhecido e não provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "15. A controvérsia recursal cinge-se em avaliar se a proibição imposta à apelante de exercer sua atividade profissional nas dependências dos hospitais apelados é legal ou não.
    16. A apelante alega que, apesar de ter apresentado toda a documentação necessária ao recadastramento profissional, tem sido impedida de acessar as instalações hospitalares para acompanhar seus pacientes.
    17. Não há discussão sobre a existência de vínculo trabalhista ou consumerista.
    18. Os hospitais apelados são pessoas jurídicas de direito privado, que desenvolvem atividade de natureza empresarial na área da saúde. A apelante, por sua vez, aparentemente, é profissional autônoma. A relação estabelecida entre as partes, portanto, é de natureza eminentemente privada e será analisada sob essa perspectiva.
    19. O pedido autoral foi indeferido porque o Juiz entendeu que prevalecia a autonomia de vontade das partes quanto à liberdade de escolha pelos apelados dos parceiros (médicos) que irão atuar em suas dependências.
    20. Embora a apelante sustente que o direito à propriedade privada deve ser mitigado diante do direito de atuar como médica, com base no art. 5º, XIII da Constituição Federal e no Capítulo II da “Resolução nº 1.931/2009” do Conselho Federal de Medicina (Código de Ética Médica), nota-se que a norma do CFM, citada pela própria apelante, impõe que a prerrogativa só poderá ser exercida caso sejam observadas todas as exigências aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina:
    (...)
    21. A Resolução citada pela apelante foi alterada em 2018 e em 2019. Encontra-se em vigor a Resolução CFM nº 2.217, de 27/9/2018, modificada pelas Resoluções nº 2.222/2018 e nº 2.226/2019. Esta ação foi proposta poucos dias antes da mudança. O teor do inciso acima transcrito permaneceu.
    22. Não há nas leis ou nas normas de regência da Medicina qualquer dispositivo que obrigue os hospitais particulares, de forma incondicionada, a franquear acesso às suas dependências a todo e qualquer médico para neles internar e assistir seus pacientes. Independente do rótulo que se atribua às relações estabelecidas com o médico (contratado, eventual, associado, credenciado, cadastrado etc), é legítimo que o estabelecimento de assistência à saúde exija o preenchimento de requisitos por parte do profissional que queira internar e assistir seus pacientes nas suas dependências.
    23. A livre iniciativa é princípio constitucional fundamental (art. 1º, IV) e um dos princípios gerais da atividade econômica, também protegida constitucionalmente, inclusive a relacionada às atividades de saúde (art. 170).
    24. Os hospitais privados não são res nullius, coisa sem dono, sujeitos ao uso indiscriminado de terceiros. A disposição regulamentar do Conselho Federal de Medicina (CFM) não é uma ordem de expropriação, de ablação, de confisco da propriedade privada, o que nem uma lei federal poderia fazer de maneira absoluta. Os limites de intervenção na propriedade privada, que, por utilidade pública, pode ser usada à força pelo Estado, estão estabelecidos na Constituição Federal e não incluem o pleito da recorrente, que tem interesse privado. A intenção do CFM com a norma referida, que assegura internar e assistir seus pacientes, protege o interesse do paciente e não a superação da propriedade privada em um estado de direito liberal, no interesse privado do médico. Tanto que, em casos de urgência e de emergência, o veto ao médico não afasta a internação nem a assistência ao paciente, a ser prestada por outro médico do estabelecimento. 
    25. A apelante apresentou documentos incompatíveis com o disposto no § 1º do art. 27 do Regimento Interno do Hospital Santa Lúcia S/A, que regulamenta as especificidades da pessoa jurídica livremente estabelecida, uma vez que figura como ré em três processos criminais em trâmite, além de processos cíveis, e conta, atualmente, com uma condenação pelo crime de lesão corporal grave (autos nº 2015.07.1.012554-2 - apelação pendente de julgamento na 2ª Turma Criminal). 
    26. Todos os fatos atribuídos à autora decorreram do exercício da Medicina, cabendo lembrar que os Estabelecimentos de Assistência à Saúde respondem objetivamente pelos atos realizados nas suas dependências em desfavor dos pacientes, sendo legítima a recusa de admitir, em suas dependências, a atuação de profissionais com indícios de desvio de conduta. O contrário seria omissão do Hospital em desfavor da segurança do paciente, o que o levaria a responder civilmente pelos danos causados por integrantes ou não do seu corpo clínico, independente do tipo de relação existente entre a empresa e o médico. Essa responsabilidade civil objetiva não afasta, em casos de omissão, nem mesmo a responsabilização criminal dos dirigentes do Estabelecimento por admitirem a atuação de médicos em suas dependências sem qualquer critério, sem avaliar o melhor interesse dos pacientes. 
    27. Em razão disso, a comissão do estabelecimento indeferiu o cadastro, por considerar ser necessário preservar a segurança dos pacientes, observar a legislação vigente e a reputação da instituição (ID nº 13066927, pág. 5). 
    28. Os demais apelados negaram o pedido da apelante sob o mesmo fundamento. 
    29. É lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Assim a negativa é perfeitamente possível, conforme precedente desta Turma: Acórdão 1146656, 07171262620188070000, Relatora: Desembargadora ANA CANTARINO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.” 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente